Tribunal: STF
Processo: HC 246994
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.10.2024, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de 
E W O, N R R, C A O R, N S e C S J, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.555.822/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes representados pela apontada prática de atos infracionais equiparados aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35, c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na representação:



    “Consta do incluso procedimento, que os representados, previamente acordados e com unidade de desígnios com os maiores Rodrigo de Souza Reche, vulgo ‘Batata’, Eduardo Alves de Moraes, Leandro Lima dos Santos, Gabriel Figueiredo Hidalgo, Frederico Elias da Silva, Raphaêl Christian Souza Garcia, Luis Matheus Soares de Souza, Maciel Martins Rodrigues, Rafael Donizeti da Silva e Júlio Cesar Piva de Souza, mantinham em depósito para consumo de terceiros 31 (trinta e um) tabletes, 25 (vinte e cinco) cigarros e 01 (bucha), todos de maconha e 02 (duas) pedras de crack, sem autorização legal ou regulamentar, sendo certo que mencionadas substâncias entorpecentes determinam dependência física e psíquica. 



    Extrai-se ainda dos autos que os representados associaram-se com os maiores Rodrigo de Souza Reche, vulgo 'Batata’, Eduardo Alves de Moraes, Leandro Lima dos Santos, Gabriel Figueiredo Hidalgo, Frederico Elias da Silva, Raphael Christian Souza Garcia, Luis Matheus Soares de Souza, Maciel Martins Rodrigues, Rafael Donizeti da Silva e Júlio Cesar Piva de Souza de forma não eventual para a prática do tráfico de drogas. 



    Consta ainda dos autos que os representados praticaram o ato infracional análogo ao delito de tráfico nas dependências e imediações de recinto recreativo e esportivo e escola” (fl. 2, e-doc. 2).



    Em 22.1.2021, o juízo da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Poços de Caldas/MG (Processo n. 0079573-53.2020.8.13.0518) julgou procedente a representação e aplicou aos pacientes a medida socioeducativa de internação (e-doc. 3).



    3. Em 7.6.2023, a Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (Apelação Criminal n. 1.0518.20.007957-3/001). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES: CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DESCRITO NO ART. 12 DA LEI 10.826103 – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO PARA COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA – ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NAO PROVIDO. 1. Com supedâneo no princípio da intervenção precoce e da atualidade, previstos no art. 100, incisos VI e VIII do ECA, há necessidade de intervenção imediata do Estado. Por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo, in casu postergaria o inicio do cumprimento da medida socioeducativa imposta pelo juízo primevo, gerando perda da eficácia da medida e prolongamento da exposição do adolescente a situações de risco. 2. Não há falar em nulidade processual em virtude do não exaurimento do inquérito policial, quando a farta prova produzida nos autos foi suficiente para demonstrar a autoria e materialidade, restando observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a manutenção da procedência da representação é medida que se impõe. 4. Para desclassificar a infração de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 deve estar comprovado que o entorpecente se destinava única e exclusivamente ao consumo pessoal. 5. A posse apenas de munição é suficiente para o reconhecimento da tipicidade da conduta, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato. 6. A medida socioeducativa aplicada ao menor infrator levará em conta a capacidade de cumpri-la, bem como as circunstâncias e a gravidade da infração (ad. 112, § 1º, ECA). 7. A medida socioeducativa de Internação deve ser aplicada quando se mostrar a mais adequada para a recuperação do menor infrator, devendo a necessidade ser avaliada pelas circunstâncias que envolvem o ato infracional e pelas condições pessoais do adolescente. 



    V.V.: APELAÇÕES INFRACIONAIS – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLAGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – NECESSIDADE – JOVEM ADULTO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 46, INCISO LII, DA LEI 12.59412012. Considerando que após os fatos que ensejaram a representação o jovem adulto foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, forçosa a decretação da extinção da medida socioeducativa de internação estabelecida, nos termos do art. 46, inciso III, da Lei 12.59412012 (Desa. Valéria Rodriques Queiroz)” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    4. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.555.822/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.6.2024, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal, em 27.8.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, considerou devida a imposição de internação aos adolescentes ante a reiteração infracional e a gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de quantidade expressiva de drogas, balança de precisão, rádio comunicador e anotações referentes ao tráfico. 



    2. A medida está lastreada no art. 122, II, do ECA e é a única adequada e suficiente para a tentativa de ressocialização do menor. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. 



    A impetrante sustenta “violação dos artigos 120 e 122, § 2º, da Lei 
n. 8.069/1990 e falta de fundamentação idônea na internação, que teria se baseada na gravidade abstrata do ato” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “embora se trate de ato infracional cometido sem violência ou grave ameaça, bem como tenha sido reconhecida a primariedade dos pacientes, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu por bem determinar a aplicação da medida de internação, com base em elementos que considerou desfavoráveis, como a existência de antecedentes ainda em fase de instrução ou inquérito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “no caso em testilha, o ato infracional não houve descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta, bem como não foram encontrados registros equivalentes a sentenças por atos infracionais em desfavor dos pacientes, conforme consta nos autos (e-STJ, Fls.181-198). Portanto é possível afirmar que estes possuem o status equivalente a ‘primários’, podendo ser afastado, assim, os requisitos autorizadores da gravosa medida de internação, previstos nos incisos II e III, do art. 122, do ECA” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Afirma que “a medida de internacionalização, além de desproporcional, não atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear as decisões do Judiciário, especialmente em casos que envolvam adolescentes em situação de vulnerabilidade. Assim, é urgente a revisão da medida imposta” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pede a substituição da “medida socioeducativa de internação aplicada aos pacientes por medida menos gravosa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Busca-se, na presente impetração, a aplicação de medida socioeducativa menos gravosa aos pacientes. 



    8. O juízo sentenciante julgou procedente a representação pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico e aplicou aos pacientes a medida socioeducativa de internação, com os seguintes fundamentos:



    “Acerca do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, entendo que este consiste em crime de perigo abstrato, ou seja, há o dano ao bem jurídico tutelado – que, frise-se, é a saúde pública – de modo a não se fazer necessária a efetiva lesão ao mesmo. 



    Com efeito, não é permitida a circulação de substâncias entorpecentes, dada a comprovação de sua capacidade de gerar problemas sociais e causar dependência aos seus usuários. 



    Note-se que os representados foram reconhecidos pela 
D. Autoridade Policial como ‘(...) que o menor [P S], tinha sido mencionado devido a REDS e informações sobre drogas em sua casa, no dia do cumprimento do mandado, de busca e apreensão foram encontrados 30 (trinta) pedaços de ‘maconha' e também, algumas anotações referentes a prática ilícita do tráfico de drogas. Que o menor [S S] fora abordado outras vezes, e que a Equipe Policial tinha informações fornecidas pelos REDS da Polícia Militar e que em sua residência foram apreendidas porções de ‘maconha’ e ‘crack’, uma balança de precisão e a quantia de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais). Que em relação ao menor [N dos S], fora fornecido pelo Conselho Tutelar, relatórios de que a genitora do menor relatara a prática do tráfico por parte de seu filho e que em sua residência fora apreendido cerca de 02 (dois) tabletes de ‘maconha’ e uma quantia em dinheiro. Que em relação ao menor [E], que além das informações dos registros policiais, fora realizada uma abordagem de dois adolescentes, que estavam com 38 (trinta e oito) pinos de ‘cocaína’. Que o menor [C] possuía postagens em suas redes sociais e durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão o celular do menor fora apreendido e que neste foram encontradas diversas evidências da prática do tráfico. Que o relatório final ainda está sendo confeccionado. Que o menor 
[C A] foi abordado e também possui REDS. (...) Que os menores apreendidos possuem passagens por tráfico. Que as redes sociais dos menores foram analisadas, que utilizavam-se dos ‘storys’ para compartilharem fotos dos locais, e com as frases ‘terça quente’ (...). 



    Anoto, por oportuno, que os representados ao ser ouvidos em Audiência de Apresentação afirmaram estar inseridos nas práticas delitivas, incidindo inequivocamente em um dos verbos previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que caracterizam a conduta de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. 



    Verifico que os representados confessam sem qualquer constrangimento que realizavam a venda de drogas no bairro Santa Rosália, descrevendo de forma similar o esquema de entrega dos entorpecentes, forma de recolhimento do lucro auferido ao longo dos turnos de venda e porcentagem cabível a cada um pelo ‘trabalho’, fato também comprovado através das inúmeras denúncias acostadas ID 0707075, pgs. 105/1 22. 



    É de se registrar, acerca de tal delito, que sua configuração se aperfeiçoa em qualquer uma das condutas previstas nos dezoito verbos que compõem o tipo do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343106, não fazendo a lei qualquer distinção entre os atos de ‘adquirir’, ‘guardar’, ‘ter em depósito’, ‘fornecer’ ou ‘entregar a consumo’ drogas com o ato de ‘vender’ propriamente dito, pois o tipo penal descrito no precitado artigo, doutrinariamente denominado de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, se perfaz com a realização de qualquer dos verbos legais nele elencados. 



    Destarte é possível analisar que as circunstâncias ambientes que envolveram o flagrante são fartas. 



    Embora a Douta Defesa postula pela improcedência da representação ao argumento de que as provas produzidas são frágeis, entendo que não merece prosperar, eis que o acervo probatório foi uníssono e não deixam dúvidas de que os representados comercializavam substâncias entorpecentes, vez que os policiais lograram abordar os adolescentes efetuando a venda de drogas no local dos fatos, conforme os inúmeros red's registrados ao longo do ano de 2020 e que durante a deflagração da operação no dia 09/12/2020 encontraram nas residências dos adolescentes 31 (trinta e um) tabletes, 25 (vinte e cinco) cigarros e 01 (bucha), todos de ‘maconha’ e 02 (duas) pedras de ‘crack’, totalizando aproximadamente 2kg de entorpecentes, além da quantia aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arrecadada em toda operação, balança de precisão, rádio comunicador e anotações referentes ao tráfico de drogas, conforme BO's ID 0707100, pgs. 133/180 



    No caso dos autos, não há dúvidas de que os menores praticavam os atos infracionais em análise, merecendo destacar os depoimentos esclarecedores dos policiais, tendo constatado que ele, juntamente com outros indivíduos, estavam em atitude típica de comércio de drogas. 



    Além disso, conforme afirmado pelos policiais é possível aferir dos inúmeros Reds registrados em 2020 e CAI's, que eles praticam tráfico de drogas, fazendo deste ilícito o seu modo de vida, 
dedicando-se ao sucesso da organização criminosa desde tenra idade, evidenciando assim a periculosidade e estrutura do tráfico no bairro Santa Rosália. 



    Ao mesmo passo, os representados pertencem a uma organização criminosa, perfazendo também o ato infracional análogo ao descrito no artigo 35 da mesma lei, posto que associaram-se entre si e com outros maiores com o fim de praticar o tráfico de drogas, de maneira reiterada. 



    Neste ponto, deve ser realçado que o testemunho de policiais é muito importante em crimes como o de que ora se trata e, desde que sobre eles não paire qualquer incerteza plausível de que faltantes com a verdade real, devem ser valorizados como qualquer outra prova testemunhal. 



    Diante de toda a prova testemunhal produzida, a imposição de medida socioeducativa de internação é medida que impõe, já que evidenciado que os adolescentes praticaram os atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 33 ‘caput’ e 35, ambos c.c artigo 40, inciso III, todos da Lei n° 11.343/06 e artigo 12 da Lei 
nº 10.826/06 (Samuel) 



    Como é cediço, as medidas socioeducativas estão descritas nos incisos I a VII, do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente e têm caráter pedagógico, não punitivo, buscando exclusivamente a reeducação e a ressocialização do menor sendo certo que o Juiz, quando de sua aplicação, deve analisar além da gravidade do ato infracional, a conduta social, os antecedentes e a personalidade do adolescente. 



    No presente caso, atento às diretrizes acima assinaladas, a internação é medida que impõe aos representados. 



    É certo que a internação é medida excepcional e, por isso, só deve ser imposta depois de esgotada a aplicação das medidas socioeducativas mais brandas previstas no art. 11.2 da Lei n° 8.069/1990. (...)



    Desta forma, há que ser determinada aquela medida que melhor se ajuste às necessidades pessoais do adolescente, à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, de forma que as iniciativas tomadas em relação a ele ao mesmo tempo em que não devem puni-lo desarrazoadamente, não podem transmitir a sensação de impunidade. 



    Assim, partindo do ponto de vista que a natureza jurídica da medida socioeducativa não é de reprimenda, faz-se necessária a adoção de medida mais severa no caso concreto até porque o risco a que o menor está submetido é alto. (...)



    Neste sentido, é fundamental que se aplique aos representados medida socioeducativa para que possa ser reeducado e reinserido na sociedade, de forma que não incorra mais em delitos desta ou de qualquer outra natureza. 



    Além do mais, conforme consta os adolescentes praticam tráfico de drogas, fazendo deste ilícito o seu modo de vida, dedicando-se ao sucesso da organização criminosa desde tenra idade, evidenciando assim a periculosidade e estrutura do tráfico no bairro Santa Rosália 



    Além do mais, praticaram o ato infracional nas imediações de quadra poliesportiva, local de recreação, praça e escola, agravando ainda mais a conduta que merece ser reprimida com rigor e aliando aos antecedentes infracionais de todos reforça ainda mais a necessidade da fixação da medida socioeducativa de internação. 



    Assim sendo, resta comprovada a conduta dolosa dos representados, tanto pelas provas materiais colhidas quanto pelas provas orais, sendo que o conjunto probatório constante nos autos conseguiu demonstrar com clareza a veracidade dos fatos narrados na representação. 



    Destarte, a aplicação de medida socioeducativa em favor dos representados, pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas é medida que se impõe” (fls. 7-12, e-doc. 3).



    9. A Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça mineiro negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os termos da sentença de primeiro grau. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador convocado Haroldo Toscano, pelos quais mantida a medida socioeducativa de internação:



    “- Mitigação da medida socioeducativa de internação para semiliberdade. 



    Pugna a Defesa dos Apelantes E.W.O., N.R.R., CAOS., N.S. e C.S.J. seja aplicada aos aludidos Adolescentes a medida socioeducativa de semiliberdade, prevista no art. 112, inciso V, do ECA, preferindo-se a cominação de medida em meio aberto. 



    Em resumo, assevera a Defesa que a gravidade dos atos infracionais imputados aos Apelantes também não é o único critério a nortear a aplicação da medida socioeducativa a ser aplicada e que a medida socioeducativa de internação imposta em desfavor dos adolescentes em conflito com a lei não atende aos critérios norteadores fixados no Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Afirma, ainda, que a medida socioeducativa de internação aplicada aos Recorrentes, apresenta-se como desproporcional, desrespeitando a necessária gradação na imposição das medidas socioeducativas, tendo como base as CAI's dos Apelantes. 



    Todavia, razão não lhe assiste. 



    Isso porque, a medida socioeducativa de internação restou plenamente fundamentada na r. sentença, compatibilizando-se com as condições dos menores e as suas capacidades de cumpri-la, bem como com as circunstâncias da infração. 



    De acordo com o art. 122 do ECA, a medida de internação limita-se a situações excepcionais, ou seja, quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 



    De relevo frisar, inicialmente, que muito embora os atos infracionais em apreço não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, é inegável que se tratam de atos graves, que, além de representarem enorme perigo à saúde pública, são causas geradoras de inúmeros outros delitos e atos infracionais. 



    Com efeito, é possível verificar que a aplicação da medida socioeducativa de internação restou devidamente fundamentada pelo ii. Magistrado a quo, não merecendo, portanto, ser desconstituída. Conforme ressaltado na r. sentença (fI. 468): (...)



    Forçoso concluir, nesse contexto, que além de os apelantes não terem a menor condição de cumprir medida socioeducativa em meio aberto ou semiaberto, tal fato contribuiria para que eles acreditassem na pouca gravidade de sua conduta, o que, d.m.v., não se pode admitir, fazendo-se necessária, ademais, a adoção de uma medida capaz de afastá-los da criminalidade, restringindo a liberdade dos Apelantes para que consigam se distanciar da triste realidade em que se encontram e, então, possam enxergar novos valores e perspectivas para a sua vida.



    Destarte, levando-se em consideração a gravidade e as circunstâncias que envolveram os ato infracionais (grande quantidade de drogas e forte esquema de venda no bairro Santa Rosália, município de Poços de Caldas), somadas ao reiterado envolvimento dos menores na prática de atos infracionais, exigindo-se da parte, além disso, certo esforço, absolutamente necessária a manutenção da medida de internação, a qual, diga-se de passagem, foi devidamente fundamentada na r. sentença, não merecendo, portanto, ser desconstituída” (fls. 9-11, e-doc. 4).



    10. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que afastou o alegado constrangimento ilegal na fixação da medida socioeducativa de internação aos pacientes. O Relator assim concluiu:



    “A internação do adolescente infrator deve ser imposta quando nenhuma outra medida se mostrar mais adequada e apenas nas hipóteses do rol taxativo do art. 122 do ECA: a) se o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça; b) quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves e c) no caso de descumprimento reiterado e injustificado de medida anterior. 



    Na espécie, não constatei ilegalidade, pois a instância ordinária entendeu devida a imposição de internação ante a reiteração do cometimento de infrações graves. 



    Além disso, verifiquei também a gravidade concreta, consistente na grande quantidade de drogas (aproximadamente 2kg de droga) e nas circunstâncias da prática delitiva, em que foram apreendidas balança de precisão, rádio comunicador e anotações referente ao tráfico, o que demanda intervenção estatal mais incisiva para sua ressocialização e proteção integral.



    Desse modo, concluí que a internação está lastreada no art. 122, II, do ECA e é a única medida adequada e suficiente para a tentativa de ressocialização do jovem. 



    Nesse sentido: (...)



    Registrei, ademais, que, para entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência essa que é vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ. 



    Ressalto que não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a hipótese de reiteração do art. 122, II, do ECA, porque o instituto não se confunde com o conceito de reincidência. 



    Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-4, e-doc. 7).



    11. A medida socioeducativa de internação está fundamentada na periculosidade dos pacientes, realçada pela reiteração na prática de atos infracionais graves. O juízo de primeira instância, ao impor a medida socioeducativa de internação, realçou a gravidade das condutas, bem como os “antecedentes infracionais de todos”.



    Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova carência de fundamentação para a medida socioeducativa de internação, tendo sido comprovada a necessidade da constrição da liberdade dos adolescentes. 



    Pelas circunstâncias dos atos praticados e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a fundamentação adotada mostra-se idônea para a aplicação da medida de internação e não de medida mais branda. A decretação da medida socioeducativa não carece de fundamentação comprobatória de respeito à legalidade, nos termos previstos no inc. II do art. 122 da Lei n. 8.069/1990. Como ressaltado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, “levando-se em consideração a gravidade e as circunstâncias que envolveram os ato infracionais (grande quantidade de drogas e forte esquema de venda no bairro Santa Rosália, município de Poços de Caldas), somadas ao reiterado envolvimento dos menores na prática de atos infracionais, exigindo-se da parte, além disso, certo esforço, absolutamente necessária a manutenção da medida de internação”. Assim, por exemplo:



    “MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO. A teor do artigo 122, inciso II, da Lei nº 8.069/1990, a internação mostra-se adequada observada a reiteração de infração grave” (RHC n. 164.330, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.12.2020). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ESTREITO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal acentua a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa de internação, quando praticados atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto. 2. Ao aplicar a medida socioeducativa de internação, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o adolescente, além do exercício da traficância, participava de facção criminosa e estava afastado dos estudos ou de atividades lícitas, dedicando-se integralmente ao tráfico de drogas, circunstâncias comprobatórias de que a aplicação de medidas menos severas são ineficazes para possibilitar a ressocialização do Paciente. 3. Ordem denegada” (HC n. 121.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 122 DA LEI 8.069/1990. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, forte no enunciado da Súmula 691/STF, não examinou as questões da imposição da medida socioeducativa de internação, a inviabilizar a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prática por adolescente de reiterados atos infracionais justifica a medida socioeducativa de internação (art. 122, II, da Lei 8.069/1990). Precedentes. 3. Inexistência de ilegalidade ou teratologia a autorizar a supressão de duas instâncias. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 120.744-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.3.2014).



    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI N. 8.069/90. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO. INTERNAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE E NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. 1. O art. 122 da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – preceitua que a medida de internação só poderá ser aplicada quando: II - por reiteração no cometimento de outras infrações; e III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 2. In casu, restou evidenciado na sentença que o paciente é contumaz na prática de atos infracionais, além de ter descumprido medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, a indicar como adequada a medida de internação, em sintonia com a jurisprudência desta Corte: HC 99.175/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2010; HC 84.218/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008; e HC 69.935/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 02.04.1993). 3. O parecer do Subprocurador-Geral da República é elucidativo quanto à improcedência das razões da impetração, verbis: ‘Conforme se observa, embora o ato infracional em tela (análogo a furto) não possa ser considerado grave, a medida aplicada encontra fundamento no art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa de internação por reiteração no cometimento de outras infrações graves. No caso o paciente possui 9 passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de furto e uso de substâncias entorpecentes, recebeu 6 remissões e as medidas protetivas matrícula/frequência em instituição de ensino, tratamento para toxicomania e abrigo em entidade, todas descumpridas pelo adolescente. E essa Corte já decidiu pela legalidade da medida de internação ‘na hipótese de descumprimento de medida anteriormente aplicada’’ (HC 69.935/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 
DJ de 2.4.1993). 4. Ordem denegada, em conformidade com a manifestação ministerial” (HC n. 107.712, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.2.2012).



    12. Para acolher as alegações da impetrante, afastando as premissas adotadas nas instâncias ordinárias e ratificadas no acórdão impugnado, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o